Tribunal: TJSP
Processo: 1002450-95.2021.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Empréstimos consignados não reconhecidos pela autora – Pedidos parcialmente acolhidos para declarar a inexigibilidade dos contratos, determinar a restituição, simples, dos valores descontados e condenar o réu no ressarcimento do dano moral, no valor de R$8.000,00 – Pleito de reforma – Impossibilidade – Contratos

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Empréstimos consignados não reconhecidos pela autora – Pedidos parcialmente acolhidos para declarar a inexigibilidade dos contratos, determinar a restituição, simples, dos valores descontados e condenar o réu no ressarcimento do dano moral, no valor de R$8.000,00 – Pleito de reforma – Impossibilidade – Contratos impugnados – Assinaturas impugnadas, de forma expressa – Réu que pugnou pelo julgamento antecipado da lide, em detrimento da realização da perícia grafotécnica – Ausência de provas da autenticidade da assinatura – Ônus não observado, inteligência do art. 429, II, do Código de Processo Civil – Inexigibilidade mantida - Recurso improvido.

APELAÇÃO DA AUTORA – Devolução em dobro – Ônus de provar a hipótese de engano justificável que incumbe ao fornecedor – Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC – Aparência de regularidade do contrato – Descontos realizados, por dez meses, sem qualquer insurgência e valor disponibilizado na conta da autora – Hipótese de engano justificável – Majoração do dano moral – Quantum indenizatório – Autora que, em razão do descaso do réu, sofreu descontos substanciais em seu benefício previdenciário – Valor disponibilizado pelo réu na conta da autora que foi utilizado e compensou, na prática, os descontos relacionados aos contratos – Valor mantido – Recurso improvido.